Tribunal: TJMT
Processo: 1039447-03.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039447-03.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), ROMILTO DIAS PEREIRA - CPF: 487.270.161-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

–

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OMISSÃO NA MAJORAÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não cabe fixação ou majoração de honorários advocatícios quando não houve condenação anterior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1039447-03.2022.8.11.0041

Embargante
:
ROMILTO DIAS PEREIRA

Embargado
:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

opostos por
ROMILTO DIAS PEREIRA
de acórdão que ficou

assim ementado (Id. 204677685):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Súmula 539 do STJ estatui que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

O embargante sustenta omissão no acórdão embargado, ao argumento de não ter pronunciado sobre honorários advocatícios em favor do autor. (Id. 204885656).

Não houve Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Para o embargante há omissão no acórdão quanto ao acordão não mencionado sobre honorários advocatícios em favor do autor.

No caso, o acórdão objurgado manteve na integra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Romilto Dias Pereira em face de Banco Santander e por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Embora o recurso da instituição financeira tenha sido desprovido, não houve condenação anterior da requerida, vali dizer o Banco Santander não foi condenado em honorários advocatícios o que afasta a aplicação do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Ademais certo é que o embargante desistiu do seu recurso de maneira que não há falar em omissão do acordão (Id. 192389198).

Assim, se o acórdão manteve a sentença ao
negar provimento
a Apelação não cabe majoração de honorários recursais, porquanto não fixados na origem.

Com essas considerações,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024